Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701444-97.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BRUNO BACAN MARAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXECUTADO NÃO CITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acordo extrajudicial foi pactuado antes da angularização da relação processual, o que fulmina o interesse processual da parte autora quanto à pretensão deduzida na Ação Monitória, diante da ausência do binômio necessidade-utilidade, culminando na extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 2. Não se há falar em homologação de acordo entabulado antes da citação do executado, ato essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco em sobrestamento do feito até o fiel cumprimento da avença. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 425, inciso VI, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 277 e 485, IV, ambos do CPC. Defende que a transação prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito. Acrescenta que o juiz não pode recusar a homologação do acordo firmado extrajudicialmente antes perfectibilizada a citação, ainda que a parte ré/executada não tenha advogado constituído. Colaciona julgado do STJ. Requer que se consigne na capa dos autos exclusivamente o nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/DF 52.043, visando intimações futuras. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. Determino que se consigne na capa dos autos exclusivamente o nome do advogado DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/DF 52.043, visando intimações futuras. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023